Tribunal: TJDFT
Processo: 0728833-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. ART. 63, §§ 1o e 5o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial embasada em instrumento particular de constituição de sociedade em cota de participação referente a imóvel situado em Recursolândia/TO.
2. Decisão anterior – A decisão agravada reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro em Brasília/DF constante do contrato e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Jeriquara/SP, local do domicílio da representante legal do Espólio-executado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é possível declinar, de ofício, da competência em favor do foro do domicílio da representante legal do Espólio-executado, mesmo existindo cláusula de eleição de foro.
III – Razões de decidir
4. Na execução em exame, a representante legal do Espólio-devedor tem domicílio em Jeriquara/SP e a execução de título extrajudicial é embasada em instrumento particular de constituição de sociedade em cota de participação, cujo objeto do contrato está situado em Recursolândia/TO, mas foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, com fundamento em cláusula contratual de eleição de foro.
5. A escolha aleatória de foro pela respectiva cláusula de eleição, não vinculada ao domicílio das partes nem ao local do negócio jurídico, não obedece a nenhum parâmetro legal e permite o declínio, de ofício, da competência, art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão no 1907568, 07138949320248070000, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1919937, 07246194420248070000, Relatora Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência Negativo, Acórdão no 1977270, 0700854-10.2025.8.07.0000, Relatora Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/03/2025.